Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-59.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004067-59.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GASPAR BRAZ PARREIRA registrado(a) civilmente como GASPAR BRAZ PARREIRA - CPF: 162.286.341-00 (APELADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), THYAGO HENRYK BARROS PARREIRA - CPF: 001.601.591-64 (APELADO), Carteira de Advogado (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), THYAGO HENRYK BARROS PARREIRA - CPF: 001.601.591-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. ACERVO HEREDITÁRIO. ALIENAÇÃO BEM SINGULAR SEM ALVARÁ JUDICIAL. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COISA JULGADA MATERIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, declarando a ineficácia da venda de veículo pertencente ao Espólio.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida em agravo de instrumento anterior sobre tutela de urgência obsta o julgamento de mérito por força da coisa julgada; e (ii) saber se a alienação de bem imóvel singular de espólio, desprovida de alvará judicial, possui eficácia jurídica perante a universalidade hereditária.

III. Razões de decidir

3. As decisões proferidas em sede de agravo de instrumento que versam sobre liminares possuem natureza precária e cognição sumária, não produzindo coisa julgada material apta a vincular o juízo em sentença de cognição exauriente; 4. A herança constitui uma universalidade indivisível até a partilha, sendo imperativa a prévia autorização judicial para a alienação de qualquer bem integrante do acervo, sob pena de ineficácia do negócio jurídico perante os demais sucessores e credores; 6. O adquirente que atua como advogado da parte no processo de inventário possui ciência técnica sobre a natureza do bem e a necessidade de alvará, o que afasta a alegação de proteção à boa-fé e confirma a ineficácia do ato de disposição patrimonial irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão interlocutória sobre tutela de urgência não faz coisa julgada material nem vincula o julgamento de mérito da demanda. 2. É ineficaz a alienação de bem pertencente ao espólio realizada sem a prévia e indispensável autorização do juízo da sucessão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Júnio Cesar Coelho da Silva
em face da sentença proferida pelo mm Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação reivindicatória de bem móvel movida pelo
Espólio de Gaspar Braz Parreira
, que

julgou procedente o pedido inicial, declarando a ineficácia da compra e venda do veículo Volkswagen Amarok, ano 2015, placa PAE-9F99, realizada entre o réu e a viúva meeira do falecido, determinando a restituição do bem ao acervo do espólio.

Em suas razões recursais, o apelante

alega que a matéria já foi decidida de forma definitiva no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015247-84.2024.8.11.0000, onde se teria reconhecido a validade da transação sob a condição de abatimento do valor do bem no quinhão hereditário da viúva meeira.

Defende que o juiz do inventário teria chancelado o ato ao considerar a situação de "fácil resolução" via compensação na partilha, e que o desfazimento do negócio prejudica terceiros de boa-fé, uma vez que o veículo já teria sido repassado a outrem.

Ao final, reitera o pedido de gratuidade da justiça, e pugna pela reforma integral da sentença para que seja mantido na posse do bem.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID n. 351962910, defendendo a nulidade e ineficácia da alienação, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória de bem móvel proposta pelo Espolio de Gaspar Bras Parreira em face de Júnio Cesar Coelho da Silva, objetivando declarar a nulidade da compra e venda do veículo Volkswagen Amarok, ano 2015, placa PAE-9F99, de propriedade do
de cujus
.

Cinge-se que decorrida regularmente a marcha processual, o juiz
a quo
declarou a ineficácia da compra e venda do veículo Volkswagen Amarok, ano 2015, placa PAE-9F99, realizada entre o Réu (ora Apelante) e a viúva meeira do falecido, determinando a restituição do bem ao acervo do espólio. A decisão fundamentou-se na violação ao princípio da indivisibilidade da herança (art. 1.791, CC) e na ausência de prévia autorização judicial e anuência dos herdeiros para a alienação de bem singular do espólio (arts. 1.793, §3º, CC e 619, I, CPC).

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu.

Antes de adentrar ao exame do mérito, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça reiterado pelo apelante. Compulsando os documentos colacionados, especificamente os registros médicos de Id n. 359778850, verifica-se que o recorrente está acometido de cardiopatia grave. Tal condição, somada à natureza dos gastos com tratamentos de saúde, corrobora a alegação de hipossuficiência momentânea para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Portanto, com fulcro no artigo 98 do CPC,
defiro
o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Superada a admissibilidade e a assistência judiciária, passo ao exame das questões prejudiciais e do mérito recursal.

A tese de defesa baseada na existência de coisa julgada material decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015247-84.2024.8.11.0000 não encontra amparo no ordenamento processual vigente. É imperativo destacar que as decisões proferidas em sede de agravo de instrumento que versam sobre tutelas de urgência possuem natureza precária e são pautadas por uma cognição sumária, destinada apenas a verificar a probabilidade do direito para fins de cautela.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, o provimento de um recurso contra decisão liminar não vincula o magistrado ou este colegiado no momento do julgamento de mérito da ação principal, que é realizado sob o manto da cognição exauriente e do contraditório pleno. Por analogia ao entendimento consolidado na Súm. 735 do STF, a decisão que antecipa a tutela não faz coisa julgada material. Portanto, o Tribunal tem o dever de reapreciar a matéria à luz de todas as provas colhidas, o que possibilita a distinção entre a análise perfunctória anterior e a realidade jurídica estabelecida ao final da instrução.

Avançando na resolução da celeuma, a questão central da demanda repousa na eficácia de uma venda de bem singular do Espólio realizada sem alvará judicial.

O Código Civil, em seu artigo 1.791, estabelece que a herança defere-se como um todo unitário, sendo o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse, indivisível até a partilha.

Dessa norma decorre a regra contida no artigo 1.793, § 3º, que declara ser ineficaz a disposição de bem componente do acervo hereditário por qualquer herdeiro, pendente a indivisibilidade, sem a prévia autorização do juiz da sucessão.

“Art. 1.793. (...)

§ 3
o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade”.

O argumento central do apelante é de que houve uma "chancela judicial" do juízo do inventário. Todavia, ao analisarmos a decisão de Id n. 156628613, proferida nos autos do inventário (Processo 1005927-32.2023.8.11.0004), percebe-se que tal alegação é fruto de uma interpretação isolada e descontextualizada.

O magistrado de primeiro grau, na referida decisão, foi categórico ao afirmar que a venda foi promovida ao arrepio da legislação e indeferiu expressamente a expedição de alvará para transferência. O trecho que menciona a facilidade de reparação mediante desconto no quinhão, trata-se de uma constatação de ordem contábil sobre a solvência do Espólio que não substitui o requisito formal e essencial do alvará judicial previsto no artigo 619, inciso I, do CPC e não uma autorização administrativa ou jurisdicional para validar o negócio jurídico.

Ao aceitar o bem como dação em pagamento de honorários sem a existência de um alvará judicial, o recorrente assumiu o risco da ineficácia do ato. A boa-fé subjetiva, neste cenário, é elidida pelo dever de diligência profissional e pela clareza da norma cogente que proíbe tal disposição patrimonial.

É relevante pontuar que o apelante não pode alegar desconhecimento das regras sucessórias ou boa-fé escusável. Na qualidade de advogado constituído pela meeira no próprio processo de inventário, o recorrente possuía ciência inequívoca de que o bem era litigioso e integrava uma universalidade indivisível.

Pelo método de interpretação sistemática, observamos que a eficácia da transmissão de propriedade de bens do espólio depende do controle jurisdicional para resguardar não apenas os interesses dos coerdeiros, mas também de eventuais credores da herança. A alienação direta, sem o crivo do juiz e sem a oitiva dos interessados, subverte o processo sucessório. Se a venda é realizada sem autorização, ela é ineficaz perante o Espólio, o que legitima a ação reivindicatória para que o bem retorne à universalidade.

Portanto, considerando que o título de aquisição do apelante carece de requisito essencial de validade — a autorização judicial prevista no art. 619, I, do CPC —, a conclusão lógica é a manutenção da sentença que declarou a ineficácia do negócio.

“DIREITO DAS SUCESSÕES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE GADO DO ESPÓLIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPÓSITO PARCIAL DA ALIENAÇÃO. DEDUÇÃO AUTOMÁTICA DE DESPESAS OPERACIONAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 619 DO CPC. PROTEÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO
. ORDEM PARA DEPÓSITO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a dedução de despesas operacionais realizadas pela inventariante sem autorização judicial; (ii) se é legítima a determinação de depósito integral do valor obtido com a venda de bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 619 do CPC impõe ao inventariante a obrigação de obter autorização judicial e dar ciência aos interessados para alienar bens e contrair despesas.

4. A alienação de bens, com dedução unilateral e automática de despesas, configura violação ao regime legal do inventário e à exigência de controle jurisdicional da gestão patrimonial.

5. A determinação para depósito do valor bruto da alienação visa preservar a integridade do acervo, garantir a fiscalização das contas e assegurar a correta destinação entre herdeiros e credores.

6. O reembolso de eventuais despesas poderá ser postulado nos autos do Inventário, desde que devidamente comprovado, com oitiva dos herdeiros e autorização judicial expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido

Tese de julgamento:

1. A dedução de despesas pelo inventariante exige autorização judicial e ciência dos herdeiros.

2. O controle judicial sobre os atos do inventariante assegura a legalidade da administração e a proteção do acervo hereditário
”. (RAC n.

1017807-62.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 03.09.25 - negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DECLAROU INEFICAZ A ALIENAÇÃO DE BENS SEM A AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO
– DETERMINAÇÃO PARA DEPOSITAR O VALOR DA VENDA EM JUÍZO – VALORES DECLARADOS NA PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESLINDE DA AÇÃO DE EXIBIR CONTAS ATINENTE AO INVENTÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A irregularidade do repasse das reses a terceiros é patente, na medida em que a própria inventariante já havia listado nas primeiras declarações a existência de 76 cabeças de gados que se encontravam na posse do Espólio, no local de costume, o que impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio, já que não precedido da devida autorização do Juízo do inventário.

II - Mostra-se prudente aguardar o desfecho da ação de prestação de contas do inventário, para que se possa exigir ou não o depósito em Juízo do valor da venda das reses, sob pena de impor à inventariante o pagamento em duplicidade, o que não se admite”
. (RAI 1002350-24.2024.8.11.0000, Rel. Desa Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 17.04.24)

O fato de o veículo ter sido supostamente repassado a terceiros não impede a procedência do pedido, resolvendo-se a impossibilidade de entrega do bem em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, ou mediante a busca e apreensão contra quem o detiver, uma vez que a ineficácia do primeiro negócio contamina as transferências subsequentes por se tratar de aquisição
a non domino
.

Nesse contexto, agiu com o costumeiro acerto a togada singular, ao determinar a restituição do veículo ao acervo hereditário. A ineficácia declarada garante que o bem retorne à universalidade de direitos para ser devidamente avaliado e partilhado, preservando-se a segurança jurídica e a ordem pública que regem as sucessões. Eventuais pretensões do apelante em face da meeira deverão ser discutidas em via própria, não podendo o espólio ser prejudicado por ato de disposição patrimonial irregular.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade ora deferida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026